Tribunal: TJDFT
Processo: 0720942-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720942-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: José Miramar Ferreira Agravado: BRB Banco de Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Miramar Ferreira contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0020916-52.2001.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de Ação de Execução, referente à ação monitória no 2001.01.1.048175-0, ajuizada pelo BANCO DE BRASÍLIA S/A em face de MIRAMAR FERREIRA, ID 82972295. Título executivo, ID,82972276, integrado pelo ID 82972284. Trânsito em julgado, em 01/08/2003, ID 82972289. Despacho, ID 82972297, deferiu o arresto dos eventuais direitos que o devedor possui sobre os lotes 19, 20, 21 e 22, Cj. B e Lotes 11, 13 e 15, Cj. "D", Residencial Park do Gama – Fazenda Ponta Alta. O executado constituiu o advogado Itazil Lopes da Cruz, OAB no 10 36, procuração, ID 82972321, substabelecida ao advogado Sr. Waldivino Carvalho dos Santos, OABDF n°. 8.647, ID 82972641. Laudo de avaliação, ID 82974154 - Pág. 7 O executado ofereceu a penhora o lote 15, do Conjunto D, avaliado em R$ 120.000,00, ID 82974173 Decisão, ID 82974174, (I) Determinou a juntada pelo exequente da planilha atualizada com o valor do débito; (II) a expedição de novo mandado de avaliação dos bens penhorados. O executado juntou a Procuração, ID 82974194, constituindo o advogado Antônio de Araújo Torres, OAB-DF 27.304. Laudo de reavaliação, ID 82974297, pág 6/7. A decisão, ID 82974321, afastou a impugnação do executado, ID 82974304, e manteve a avaliação oficial dos imóveis pelo preço de R$ 130.000,00. Determinou a expedição de editais de hasta pública. Os embargos de declaração opostos pelo executado, ID 82974328, foram rejeitados pela decisão, ID 82974328. Inconformado, o executado interpôs o Agravo de Instrumento 20120020020583AGI. O Tribunal deu provimento ao recurso para desconstituir a penhora havida sobre os imóveis localizados no Condomínio Park, Conjunto D, Lotes 11, 13, 19, 20, 21 e 22, Núcleo Rural Ponte Alta Norte, Gama —DF, mantendo-se a constrição e a hasta pública somente no tocante ao lote n° 15, ID 82974410. Despacho, ID 82974414, desconstituiu a penhora havida sobre os imóveis mencionados e manteve a constrição apenas no Lote 15. As cópias das sentenças e as certidões de trânsito em julgado dos embargos de terceiro ajuizados por Ana Claúdia Rodrigues Fernandes, n° 2010.01.1.035743-4, ID 82974421, e Nilza Rodrigues, 2003.01.1.118003-8, ID 82974423, foram juntados aos autos. As ações foram julgadas improcedentes. Decisão, ID 82975045, determinou a penhora sobre os direitos do devedor no tocante ao Lote n° 15, do Conjunto D, do Loteamento Residencial Park do Gama, Setor Norte do Gama, A terceira interessada Sra. Nilza Rodrigues, ID 82975048, comunicou a interposição do Agravo de Regimental em Apelação n° 2014 002 011163-6, diante da decisão do relator nos autos do processo n° 2013.01.1.113287-0, que desproveu o recurso por falta de interesse de agir da recorrente. Decisão, ID 82975054, determinou a suspensão do curso do processo até o julgamento definitivo dos Embargos de Terceiro 2013.01.1.113287-0, interposto por Nilza Rodrigues. Trânsito em julgado da ação em 20/05/2016, ID 82975063/ ID 82975065. Certidão, ID 82975066, referente a juntada das cópias extraídas dos Embargos de Terceiros ajuizados por Nilza Rodrigues, no 2013.01.1.113287-O, na qual teve a petição inicial indeferida. Inconformada, a terceira interessada ajuizou a Apelação perante o TJDFT, na qual foi desprovido por falta de interesse de agir da apelante. Foram opostos embargos declaratórios, desprovidos. Irresignada, interpôs agravo interno perante o TJDFT, o qual não foi conhecido, pois manifestamente inadmissível. Por fim, a recorrente interpôs o recurso especial, também inadmitido. Na sequência, interpôs o agravo em recurso especial ° 723.794/DF, buscando destrancar o processamento do recurso especial, que teve negado o seguimento em razão da intempestividade. O advogado Sr. Antônio de Araújo Torres comunicou que sua desconstituição nestes autos. Requereu que o Juízo se abstenha de promover publicações em seu nome, ID 86561737. Despacho, ID 89773767, indeferiu o pedido de exclusão do advogado, pois não há termo de renúncia nos autos. Determinou a intimação do exequente para apresentar a planilha atualizada de débitos. O exequente requereu a pesquisa de bens e valores, via Sistemas, em face da parte devedora, ID 93079859. A terceira interessada, Sra. Nilza Rodrigues, comunica a proposição de Ação Declaratória no 0703252-12.2021.8.07.0018, ajuizada perante este Juízo. Requer a suspensão da presente ação até o trânsito em julgado, nos termos do art. 313, V, alíneas “a” e “b”, do CPC. Requereu a desconsideração da petição do exequente em razão da preclusão temporal, ID 93201604. É o breve relatório. DECIDO. 1 _ Inicialmente, indefiro o pedido da terceira interessada, ID 93201604, visto que não instruiu seu pedido com os documentos necessário para comprovar sua legitimação extraordinária para postular a nulidade dos atos praticados na presente ação. 1.1 _ Além disso, verifico que os embargos de terceiros ajuizados transitaram em julgado. 2 _ Defiro o pedido do banco exequente, ID 93079859. I _ SISBAJUD 3 _ Considerando que, regularmente intimada, a parte executada não efetuou o pagamento do débito, autorizo consulta ao sistema SISBAJUD, em nome de CPF no MIRAMAR FERREIRA(602.954.221-49); para bloqueio de quantia suficiente à satisfação do débito, no valor de R$ 351.512,00 ( ID 93079861 ). DO BLOQUEIO INTEGRAL 4 _ Frutífera integralmente a pesquisa, não obstante o disposto no art. 854, §§ 3o e 4o do CPC, determino a transferência do valor bloqueado para conta bancária à disposição do Juízo, a fim de permitir a incidência da remuneração da conta judicial. 4.1 _ Desde logo, determino a conversão do numerário em penhora, independentemente da lavratura de termo, conforme o disposto no § 5o do art. 854 do CPC. 5 _ Em seguida, intime-se a parte devedora da penhora efetivada, por meio de seu advogado constituído nos autos, nos termos dos artigos 841, §1o e 771, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. 5.1 _ Caso a parte devedora não possua advogado constituído, intime-a pessoalmente da penhora efetivada, nos termos dos artigos 841, §2o e 771, ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se mandado, observando-se a regra disposta no §4o do art. 841. 6 _ Eventual manifestação sobre a nulidade ou incorreção da penhora poderá ser realizada no prazo de 15 dias contados da intimação acima referida, nos termos do art. 525, §11, do CPC. 7 _ Transcorrido o prazo para impugnação, intime-se a parte credora para dizer se dá quitação em relação ao débito no prazo de 5 dias. Advirta-se de que o silêncio será tido como concordância e implicará na extinção do feito pelo pagamento. 8 _ Por fim, venham os autos conclusos para extinção pelo pagamento e determinação de expedição de alvará para levantamento das quantias bloqueadas. DO BLOQUEIO PARCIAL 9 _ Frutífera parcialmente a pesquisa, não obstante o disposto no art. 854, §§ 3o e 4o do CPC, determino a transferência do valor bloqueado para conta bancária à disposição do Juízo, a fim de permitir a incidência da remuneração da conta judicial. 9.1 _ Desde logo, determino a conversão do numerário em penhora, independentemente da lavratura de termo, conforme o disposto no § 5o do art. 854 do CPC. 10 _ Em seguida, intime-se a parte devedora da penhora efetivada, por meio de seu advogado constituído nos autos, nos termos dos artigos 841, §1o e 771, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. 10.1 _ Caso a parte devedora não possua advogado constituído, intime-a pessoalmente da penhora efetivada, nos termos dos artigos 841, §2o e 771, ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se mandado, observando-se a regra disposta no §4o do art. 841. 11 _ Eventual manifestação sobre a nulidade ou incorreção da penhora poderá ser realizada no prazo de 15 dias contados da intimação acima referida, nos termos do art. 525, §11, do CPC. 12 _ Transcorrido o prazo para impugnação, intime-se a parte credora para que traga aos autos planilha atualizada e pormenorizada da dívida, já excluídos os valores bloqueados, bem como para que indique bens passíveis de constrição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão com fulcro no artigo 921, III, do CPC, e arquivamento provisório. 13 _ Por fim, venham os autos conclusos. DO BLOQUEIO IRRISÓRIO OU INFRUTÍFERO 14 _ Na hipótese de a consulta ao SISBAJUD mostrar-se infrutífera, proceda-se a consulta ao sistema RENAJUD. 14.1 _ Na hipótese de a consulta ao SISBAJUD mostrar-se irrisória, proceda-se ao desbloqueio dos valores e à consulta ao sistema RENAJUD. DO SISTEMA RENAJUD 15 _ Localizado(s) veículo(s) em nome do devedor, efetue(m)-se o(s) bloqueio(s) de sua(s) transferência(s), junte(m)-se aos autos relatório(s) onde conste informações acerca de eventuais restrições. 16 _ Considerando que o relatório extraído do sistema, juntamente com esta decisão, são suficientes para configurar todos os requisitos previstos no artigo 838, do Código de Processo Civil, fica dispensada, em homenagem ao princípio da eficiência, a lavratura do respectivo termo. 16.1 _ Desnecessária ainda a avaliação do veículo, nos termos do artigo 871, inciso IV, do Código de Processo Civil, bastando a juntada, pela parte exequente, da consulta ao preço de mercado (tabela FIPE). 17 _ Intime-se o credor para indicar o local onde o bem pode ser encontrado a fim de possibilitar a expedição de mandado de remoção, bem como para juntar a tabela citada no item 14.1, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de cancelamento da penhora. 18 _ Após, intime-se o devedor, através do seu patrono constituído, acerca da penhora realizada, para eventual manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do artigo 525, §11, do Código de Processo Civil. 18.1 _ Caso o devedor não possua advogado constituído, intime-se pessoalmente na mesma oportunidade em que for realizada a apreensão. 19 _ Retornando o mandado sem cumprimento, intime-se o exequente para promover o andamento do processo, no prazo de 05 (cinco) dias, findos os quais a penhora será liberada e os autos serão suspensos e arquivados, na forma do art. 921, III, do CPC. 20 _ Havendo alienação fiduciária do bem, para assegurar a constrição, ad cautelam, determino a restrição via sistema Renajud quanto à transferência do veículo. 20.1 _ Intime-se o credor para juntar aos autos informações a respeito do agente financeiro, bem como indicar o local onde o bem pode ser encontrado a fim de possibilitar a expedição de mandado de penhora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de cancelamento da restrição. 20.2 _ Prestadas as informações, oficie-se ao credor fiduciante para que informe quantas parcelas já foram pagas pelo executado e o respectivo saldo devedor, pois se trata de credor privilegiado sobre o bem indicado. 21 _ Com a resposta, retornem os autos conclusos para análise da viabilidade da penhora. DA PESQUISA AO SISTEMA INFOJUD 22 _ Na hipótese de a consulta ao RENAJUD mostrar-se infrutífera, caso o executado seja pessoa física, proceda-se à consulta ao sistema INFOJUD a fim de obter as declarações de renda do(s) devedore(s) dos três últimos anos (exercícios) fiscais. 22.1 _ Os documentos referentes à Declaração de Imposto de Renda deverão ser juntados aos autos com o registro de sigilo, a fim de que sejam preservadas as informações fiscais do devedor, autorizado o acesso apenas às partes e advogados constituídos nos autos. Diante do sigilo, não poderá a parte reproduzi-la, sendo-lhe vedado distribuir ou divulgar o arquivo a qualquer título, nos termos do parágrafo único do artigo 773, do Código de Processo Civil. 22.2 _ Por oportuno, esclareço que, no tocante às pessoas jurídicas, dada a excepcionalidade do levantamento do sigilo fiscal e a não exigência de declarações de bens na declaração de imposto de renda, é injustificável a consulta. 23 _ Após a consulta, intime-se a parte exequente para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. 24 _ Vindo resposta ou transcorrido o prazo sem manifestação, façam os autos conclusos. DA AUSÊNCIA DE BENS E OUTROS 25 _ Não localizados bens em nome do devedor, certifique-se o fato e intime-se a parte exequente para indicar bens à penhora no prazo de 05 (cinco) dias. 25.1 _ Vindo a resposta, façam os autos conclusos. 26 _ Transcorrido o prazo sem manifestação, façam os autos conclusos, para determinação de suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil. 27 _ Destaco que, na hipótese de as diligências mostrarem-se infrutíferas, novos pedidos de consulta aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, bem como outros já atendidos sem sucesso, somente serão admitidos se parte credora trouxer aos autos prova de alteração na situação patrimonial da parte devedora. 28 _ Por fim, verifico que consta a penhora sobre os eventuais direitos do devedor sobre o Lote 15, Conjunto D, Loteamento Residencial Park, Setor Norte do Gama - Ponte Alta. Intime-se a parte exequente para manifestar seu interesse na penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da constrição. 29 _ Ao CJU para alterar a classe judicial para "cumprimento de sentença".” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 26871676), em síntese, que manejou “exceção de pré-executividade” nos autos do processo originário, mas o Juízo singular não examinou os requerimentos formulados. Argumenta que a pretensão exercida pela recorrida foi acobertada pelos efeitos da prescrição intercorrente, razão pela qual o crédito em questão não pode ser exigido. Acrescenta também que a obrigação questionada não é líquida nem exigível, bem como que a penhora do imóvel ali referido deve ser desconstituída, pois viola seu direito à moradia. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo para que seja ordenada a suspensão do curso do processo de origem, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada e desconstituída a penhora do bem imóvel em questão. Também requer o deferimento da gratuidade de justiça. O despacho referido no Id. 26956018 concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente comprovasse a alegada situação de hipossuficiência econômica. Em seguida, o recorrente reiterou a impossibilidade de custear as despesas do processo e acostou os documentos aos presentes autos (Id. 27255875). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário examinar o requerimento de gratuidade de justiça. A esse respeito é necessário destacar o fato de que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame as provas coligidas aos autos demonstram que está caracterizada a alegada situação de hipossuficiência econômica. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. No caso, o recorrente recebe o denominado “auxílio emergencial”, por força da situação de calamidade decorrente da pandemia do novo coronavírus (SARS-Cov-2), de acordo com os documentos acostados aos presentes autos (Id. 27255875). Assim, verifica-se que a renda mensal recebida pelo agravante é inferior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Essa situação, portanto, é suficiente para atestar a alegada hipossuficiência econômica. Em seguida, passo ao exame da admissibilidade do presente recurso. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No presente caso sobreleva o exame do eventual interesse recursal do agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de poder o recurso propiciar algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para que seja obtido um resultado útil. Na presente hipótese o recorrente pretende devolver ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça as questões suscitadas por meio da impugnação por ela denominada de “exceção de pré-executividade” que, supostamente, não teriam sido examinadas pelo Juízo singular. Verifica-se, no entanto, que a decisão impugnada foi proferida antes da impugnação formalizada pela parte, teno examinado requerimento formulado por terceiro (Nilza Rodrigues). Por essa razão a aludida decisão não poderia, por evidente, ter examinado as questões suscitadas por meio da aludida impugnação. Ademais, o ora recorrente não interpôs embargos de declaração para suscitar a hipotética omissão do Juízo singular ao deixar de examinar questões suscitadas pelo recorrente. Por essa razão não é possível devolver a este Egrégio Tribunal de Justiça o exame de questões que não foram previamente decididas pelo Juízo singular, pois haveria, nesse caso, supressão de instância. Também é importante destacar que o Juízo singular reconheceu a impenhorabilidade e desconstituiu a penhora que havia recaído sobre a quantia depositada na conta bancária do recorrente, advindo do "auxílio emergencial" prestado pelo Governo Federal. Assim, a situação descrita evidencia a ausência de interesse recursal na presente hipótese. Diante da ausência do aludido pressuposto recursal intrínseco, o presente recurso não deve ser conhecido. Feitas essas considerações, defiro a gratuidade de justiça em relação ao presente recurso e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília–DF, 14 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator